Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CONSULTA SOBRE DESISTÊNCIA DE VOO INTERPRETADA COMO PEDIDO DE CANCELAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA VERSÃO DA COMPANHIA AÉREA. REEMBOLSO REALIZADO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO GASTO COM A COMPRA DE NOVAS PASSAGENS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Na hipótese, a autora alega que em 15/12/2022 entrou em contato com a recorrente para solicitar informações sobre as condições de cancelamento de voo marcado para 21/12/2022 e a empresa interpretou o pedido de informação como pedido de cancelamento e cancelou as passagens de ida e volta em 19/12/2022 ID 51317444, pág. 5, 51317409) sem prévia notificação. A empresa insiste no argumento de que houve o pedido de cancelamento, cita a gravação, mas não junta a prova aos autos.
3. Ao insistir na realidade do pedido de cancelamento, a empresa atraiu para si o ônus de provar o fato impeditivo do direito da autora. A ausência de prova nesse sentido induz a falha na prestação de serviço e autoriza a restituição parcial do preço das novas passagens adquiridas pela autora.
4. Se a empresa aérea reembolsou o valor integral das passagens canceladas, é devida a restituição da diferença entre o valor reembolsado e o custo das novas passagens de ida e volta.
5. A pretensão de restituição do valor integral das novas passagens, tal como deduzida pela autora, importaria em enriquecimento indevido, já que viajaria de forma gratuita.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Voto e relatório em separado.
7. Sem custas e sem honorários.